Tribunal: TJPA
Processo: 0810776-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810776-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LARISSA FLORENCIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810776-64.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 7574024

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão constante no Id. Num. 7574024.

Narram os autos de origem que o menor,
K. L. F. D. S.
foi diagnosticado com “Encefalopatia Periventricular Secundária à Anoxia Perinatal”, com posterior diagnóstico de Paralisia Cerebral (CID 10: G80.0).

Alega que necessita realizar o um tratamento neurocirúrgico funcional da espasticidade, que diminui a rigidez muscular, tendo sido solicitado pelo Dr. Bernardo de Mônaco a realização dos seguintes procedimentos médicos:

1. Laminotomia – TUSS:3071519-9 (x1)

2. Lesão da substância gelatinosa medular x7 – TUSS: 3140202-0 (x7)

3. Microneurólise intraneural de dois ou mais nervos x1 – TUSS: 3140321-2 (x1)

4. Exploração cirúrgica de nervos x14 – TUSS: 3140312-3 (x14)

5. Tratamento cirúrgico da fistula liquórica x1 – TUSS: 3140126-0 (x1)

6. Monitoração Neurofisiológica intraoperatória x1 – TUSS: 2020204-0 (x1)

7. Radioscopia Intraoperatória – TUSS: 4081102-6 (x1)

8. Ultrassonografia intraoperatória – TUSS: 4090205-6 (x1)

Contudo, a requerente alega que a Unimed não possui nenhum médico credenciado capacitado para realizar qualquer um dos 08 procedimentos prescritos, devendo o tratamento neurocirúrgico funcional da espasticidade ser custeado integralmente em São Paulo.

Diante disso, requereu a título de tutela provisória de urgência a imediata autorização e custeio do tratamento neurocirúrgico funcional da espasticidade (Rizotomia Dorsal Seletiva), bem como requer o custeio da passagem, alimentação, transporte, hospedagem e etc.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar. Vejamos:

“(...) ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, DEFIRO O PEDIDO,determinando que a requerida custeie imediatamente o tratamento neurocirúrgico funcional da esparticidade (Rizotomia Dorsal Seletiva), bem com oeventual internação necessária após a realização dos procedimentos médicos para o infante Kristopher Leonel Florêncio da Silva, portador de espasticidade intensa em membros inferiores (CID 10: G80.0). INTIME-SE a Requerida da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 48horas (quarenta e oito horas), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (hum mil reais). (...)”

Nas suas razões recursais, a Agravante defende a reforma da decisão prolatada tendo em vista que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde.

Alega que o procedimento requerido pelo Agravado não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Aduz ainda que há diferença entre a saúde pública ilimitada e a saúde privada, onde é um dever do Estado e a outra é contratual, onde o contratante é cientificado das limitações de cobertura do seu plano de saúde.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tutela antecipada e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Juntou os documentos.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão Num. 3929145 - Pág. 01/05.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 4123719 - Pág. 01.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO – PROBABILIDADE PARCIAL DO PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O TRATAMENTO AO MENOR.

No Id. 4393381, a UNIMED interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que decisão recorrida se encontra eivada de erro material, o qual merece ser sanado, uma vez que, diferentemente do que expõe o decisum, o Agravo de Instrumento interposto não versa sobre obrigatoriedade de custeio de tratamento em São Paulo, e tampouco trata sobre a obrigatoriedade de custeio de alimentação e hospedagem em favor do beneficiário em outro Estado.

Afirmou que o recurso de Agravo de Instrumento interposto versa, em verdade, sobre a obrigatoriedade de cobertura para procedimento médico que não se encontra listado no ROL da ANS, como é o caso do procedimento rizotomia dorsal seletiva, procedimento este o qual é objeto da decisão interlocutória agravada.

Acrescentou que a decisão monocrática embargada ainda é manifestamente omissa a todos os termos e teses apresentadas no recurso interposto, pois sequer faz menção à obrigatoriedade ou não de cobertura para procedimento não listado no ROL da ANS, objeto este do recurso, e não de obrigatoriedade de cobertura de procedimento em São Paulo ou de Alimentação e Hospedagem, como assim defende a decisão embargada.

Por derradeiro, sustenta que a discussão de obrigação de cobertura de tratamento em são Paulo, com médico fora da rede credenciada, e a discussão sobre a obrigatoriedade de custeio, por parte da Operadora Agravante, é tratada nos autos do Processo nº 0810732-45.2020.8.14.0000, o qual também é objeto de análise desta Relatoria. Contudo, o objeto do Agravo de Instrumento dos presentes autos não pode ser confundido com o do processo nº 0810732-45.2020.8.14.0000.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 4872136 - Pág. 01.

No ID. 5543367, rejeitei os embargos de declaração, com a ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 6249978.

Alegou que não merece prosperar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, pois o procedimento requerido pela parte recorrida, qual seja, RIZOTOMIA DORSAL SELETIVA, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Acrescenta que cabe à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para fins do disposto na lei 9.656/1998 (lei dos planos e saúde), e não ao magistrado, não podendo o rol da ANS, portanto, ser considerado como exemplificativo, mas, sim, como um rol obrigatório, a ser observado pelas Operadoras e consumidores da saúde.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 6548487 - Pág. 01/13.

O feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO – PROBABILIDADE PARCIAL DO PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

Mais uma vez, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Embargos de Declaração (ID. 7904822) alegando que a conduta adotada pela UNIMED BELÉM transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998.

Insiste que não houve a análise dos fundamentos que demonstram a legalidade do procedimento adotado pela UNIMED BELÉM, que, por sua vez, conduz ao entendimento da ausência de probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela antecipada em favor da autora

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, pugnando a análise e manifestação sobre os fundamentos apontados, sanando a omissão.

Em caso de manutenção do acórdão recorrido, requer sejam os Embargos acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos legais acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 8158491, a parte contrária rebate as alegações recursais e pede o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022